Tribunal: STF
Processo: HC 248431
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 05 de janeiro de 2024, sendo ele preso em 24 de janeiro de 2024 pela suposta prática do delito de associação para o tráfico.



    Alega-se, em síntese, (i) o excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) a ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão do paciente, em razão da inobservância do art. 293, do CPP; e (iii) a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “c) Seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERENTE, VISTO QUE CUMPRIDA ATRAVÉS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, pois houve descumprimento do artigo 293, do Código de Processo Penal; ou 



    d) Seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERENTE, TENDO EM VISTA A CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA; ou 



    e) A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente; 



    f) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Tribunal estadual não conheceu do writ lá impetrado, nos seguintes termos:: 



    Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende, em suma, o conhecimento do habeas corpus nº 52307921820248217000, com o julgamento de mérito.



    Ocorre que as alegações formuladas não acrescentam fundamentos que justi?quem um juízo de retratação, nos termos em que previsto no § 2º do art. 374 do Regimento Interno deste Tribunal. O recebimento da denúncia mencionado pela defesa, per se, não consiste em fato novo apto a ensejar nova análise das teses recentemente apreciadas por este E. TJRS no bojo de outros habeas corpi. 



    Nesse sentido, nego provimento ao agravo regimental, com base nos mesmos argumentos que justificaram o não conhecimento do writ. Isto porque as alegações relacionadas aos fundamentos da prisão preventiva e ao excesso de prazo configuram reiteração de pedido, realizado em curto período de tempo e sem fato novo apto a alterar o cenário, (analisados por esta 1ª Câmara Especial Criminal nos HCs nº 50988591920248217000, em 30 de abril de 2024, e nº 51354975120248217000, em 28 de junho de 2024) e a tese de invasão de domicílio ainda não foi apreciada pelo Juízo de 1º grau, de forma que a análise por este E. TJRS consistiria em indesejada supressão de instância. Transcrevo, por oportuno, a decisão atacada, a fim de evitar desnecessária tautologia:



    Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 05 de janeiro de 2024 (evento 8, DESPADEC1 ), sendo ele preso em 24 de janeiro de 2024 pela suposta prática do delito de associação para o trá?co, no processo nº 50104882720248210001 (evento 1, OUT1). Em 19 de fevereiro de 2024 o Juízo a quo negou o pedido de liberdade provisória defensivo no processo nº 50115061520238210132, mantendo a segregação cautelar (evento 192, DESPADEC1). 



    Foi impetrado o HC nº 50988591920248217000 pela defesa em 03 de abril de 2024, buscando a revogação da prisão preventiva do paciente, pois não estariam preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Esta 1ª Câmara Especial Criminal reconheceu a regularidade da custódia e denegou a ordem em 30 de abril de 2024 (evento 29, EXTRATOATA1, evento 30, RELVOTO1). 



    Em 06 de maio de 2024, a defesa impetrou o HC nº 51354975120248217000, alegando excesso de prazo na formação da culpa e requerendo a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares diversas. Esta 1ª Câmara Especial Criminal afastou a alegação de excesso de prazo em 28 de junho de 2024, denegando a ordem (evento 18, EXTRATOATA1, evento 19, RELVOTO1). 



    Após pedidos defensivos na ação penal de origem, tombada sob o nº 50024866320248210132, o Juízo a quo manteve a segregação cautelar do pacienteem 28 de maio e em 07 de agosto de 2024 (evento 157, DESPADEC1, evento 219, DESPADEC1). 



    Neste contexto, as alegações do impetrante relacionadas aos fundamentos da prisão preventiva e ao excesso de prazo configuram reiteração de pedido, realizado em curto período de tempo e sem fato novo apto a alterar o cenário, de forma que o writ não deve ser conhecido. 



    Já em relação ao pleito de reconhecimento de ilegalidade por invasão de domicílio, veja-se que este foi sustentado pela primeira vez em sede de defesa prévia (evento 208, DEFESA PRÉVIA1 ), ainda não analisada pelo Magistrado de piso. 



    Logo, entendo inviável a apreciação da tese de invasão de domicílio, pois a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo de 1º grau, de forma que a análise por este E. TJRS consistiria em indesejada supressão de instância. Isso posto, não conheço do habeas corpus (fls. 60-61, grifei).



    Observo que os pedidos de excesso de prazo e ilegalidade da prisão são reiteração de impetração anterior e a matéria atinente à invasão de domicílio ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem. Evidencia-se, assim, a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    Ilustrativamente:



    (...)



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o recurso em habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente